Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0714228-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS RIBEIRO MACHADO SIMOES IMPETRANTE: RODRIGO DE ASSIS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus no qual figura como paciente MATHEUS RIBEIRO MACHADO SIMÕES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília que, nos autos do processo n° 0713314-60.2024.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do ora paciente. Em análise dos autos, verifico que a liminar no habeas corpus foi indeferida (Id. 57739072) pela Eminente Desembargadora Leila Arlanch, da 1a Turma Criminal, optando o impetrante, não obstante a ausência de julgamento colegiado, por interpor o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, buscando superar a compreensão sobre a necessidade da custódia cautelar do paciente, inclusive pugnando pela concessão liminar da liberdade provisória. Os autos vieram conclusos ao Plantão Judicial em 2° Grau. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 764, de 1o de abril de 2024, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pelo teor da norma regulamentar, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, não subiste qualquer receio, quiçá comprovação efetiva, de que a falta de apreciação do pleito por este juízo plantonista possa acarretar eventual perecimento de direito, inclusive porque a liminar requerida no habeas corpus já foi devidamente apreciada pela desembargadora relatora. De mais a mais, sem adiantar juízo de valor sobre a admissibilidade do recurso interposto, fato é que o juízo plantonista não detém competência para revisar a decisão proferida pela eminente relatora, de modo a não remanescer qualquer medida passível de apreciação neste momento. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pleito formulado, devendo os autos serem remetidos, oportunamente, à eminente Relatora. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 23:18:50. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial em 2° Grau